Tribunal: STF
Processo: RHC 247889
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 923.987/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DO TEMA 1139/STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO”. (eDOC 25)



    O recorrente narra (eDOC 45) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que em 1ª instância fora reconhecida a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, removida no julgamento de apelação do MP.



    Alega, em síntese, que foi reconhecida sua dedicação a atividades criminosas pela existência de ação penal em curso. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecida a sentença.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado (fls. 15-23), porquanto pretensão da defesa consiste na aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado.



    Na hipótese, a redutora capitulada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, foi afastada em razão da existência processos em andamento, sem condenação com trânsito em julgado, a partir da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vigente na data do trânsito em julgado. O acórdão impugnado (fls. 15-23) foi julgado em 21/07/2022 e o seu trânsito em julgado ocorreu em 15/08/2022, não se aplicando o Tema Repetitivo n. 1139/STJ”. (eDOC 26)



    Transcrevo a fundamentação do acórdão de apelação:



    “Quanto à pretensão de afastamento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, assiste parcial razão o Ministério Público, mas, tão somente, em relação aos irmãos apelados Ian Silva de Sá E Rodrigo Silva de Sá.



    É que os mesmos já respondem, respectivamente, às ações penais 0500034-84.2020.8.05.0103, pela prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (Ian Silva de Sá), e 0500970-46.2019.8.05.0103, pela prática do crime de furto de celulares, mediante grave ameaça (Rodrigo Silva de Sá), demonstrando que os mesmos se dedicam à atividades criminosas não podendo fazer à referida minorante.



    Mesmo que ainda sem condenação em 1º grau, as existência das referidas ações impõe o afastamento da minorante concedida na sentença ora impugnada.



    O benefício em questão, ‘tráfico privilegiado’, não deve ser aplicado de forma desmedida, devendo incidir somente em casos singulares, quando preenchidos os requisitos dispostos na legislação, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena.



    Justamente por isso, a referida causa de diminuição não foi criada pensando em beneficiar réus que possuam contra si inquéritos policiais, ações penais em andamento, ou transitadas em julgado.



    Conceder o benefício do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 para o réu que responde a outras ações penais, ou seja, investigado, é equipará-lo com aquele que numa única ocasião na vida se envolveu com o crime, situação que ofende o princípio previsto na Constituição Federal de individualização da pena.



    Assim, diante da ausência de comprovação de que este exercia atividades lícitas como meio de vida e da existência de outras ações penais, resta impossibilitada a diminuição da reprimenda pela incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06”. (eDOC 5, p. 6)



    Ainda que o Superior Tribunal de Justiça entendesse, à época desse acórdão, que “inquéritos e ações penais em curso pudessem ser empregados na análise dos requisitos previstos para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”, a afirmação não se compadece com a presunção constitucional de inocência, como entendida por esta Corte desde o julgamento do RE-RG 591.054, paradigma do tema 129 da repercussão geral, assim ementado:



    “PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais”. (RE 591.054, rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.2.2015)



    A dedicação do réu a atividades criminosas não pode ser inferida a partir de inquéritos e ações penais que tramitem contra ele, que podem concluir-se sem a confirmação de sua culpa. O acusado com antecedentes criminais é tão inocente quanto o acusado sem registros, por força da presunção jurídica em seu favor. Em aplicação específica à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/2006. Fundamentação abstrata para lastrear o afastamento do tráfico privilegiado. 5. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 210.211 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192), a fim de restabelecer, em todos os seus termos, a sentença condenatória na ação penal 0503679-25.2017.8.05.0103.



    Determino a extensão dos efeitos desta decisão ao corréu Ian Silva de Sá, que se encontra em situação idêntica à do paciente.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente